Tribunal: TJES
Processo: 5021853-07.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021853-07.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: AUGUSTO CEZAR DEZAN
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021853-07.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: AUGUSTO CEZAR DEZAN

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS SOBRE OS VENCIMENTOS. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. PEDIDO ILÍQUIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por
AUGUSTO CEZAR DEZAN
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
. Narra o autor, em síntese, que é professor da rede municipal de ensino, em atuação na direção escolar de escola pública da rede municipal; que o requerido realizou o pagamento do décimo terceiro salário e 1/3 de férias apenas sobre o seu vencimento, ignorando todas as gratificações e adicionais incorporados à sua remuneração. Sustenta que a conduta do Município vai de encontro à disposição do art. 7º, inciso XVII da CF e dos arts. 88 e 138 da Lei Complementar Municipal nº 006/2022. Pretende a condenação do requerido ao pagamento da diferença das referidas verbas que foram calculadas apenas sobre o vencimento, observado o prazo prescricional.

Em sede de contestação (ID 9111241), o requerido suscitou, preliminarmente, a inépcia da inicial, entendendo que o pedido é ilíquido, pois não houve a indicação dos valores que o autor entende como devidos. No mérito, alegou a inexistência de erro de cálculo, tendo em vista que o pagamento das verbas questionadas já considera a totalidade das verbas de caráter remuneratório auferidas pelo servidor. Sustentou que o cálculo para o pagamento do 13º salário e do 1/3 das férias corresponde ao vencimento efetivo acrescido da média das gratificações adicionais do ano em questão e, portanto, o pagamento sempre ocorreu sobre a totalidade da remuneração do autor. Pleiteou pela improcedência da ação e condenação do autor por litigância de má-fé.

A sentença (ID 9111247) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, , para CONDENAR o Requerido, Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do 13o (décimo terceiro) salário e do adicional de 1/3 de férias da parte requerente, com base em sua remuneração integral/total do mês de dezembro de cada ano ou do mês correspondente ao período de férias, respectivamente, caso esteja utilizando base de cálculo diversa à da Constituição Federal.

CONDENO ainda o requerido a realizar o pagamento de eventuais diferenças salariais, as quais deverão ser apuradas/calculadas, por ocasião da liquidação da sentença (fase de cumprimento de sentença), devendo ser observada a prescrição quinquenal em relação as parcelas vencidas.

Sobre eventual diferença salarial deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto a partir da data da publicação da Emenda Constitucional no. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora
”.

Irresignado, o Município requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9111255). Em suas razões, suscita, preliminarmente, que a sentença padece de nulidade, ante a negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o magistrado condicionou a eficácia do
decisum
à utilização de base de cálculo diversa da constitucionalmente assegurada, sendo incerta. Portanto, sustenta que não foi analisado o direito fulcral sob o qual se fundamenta a lide, se tratando de sentença condicional, o que é vedado, conforme art. 492, parágrafo único do CPC. No mérito, reitera os fundamentos de sua contestação, no sentido de que já realiza o pagamento das verbas pleiteadas considerando a totalidade das verbas recebidas pelo autor. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9111258), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Preliminarmente, sustenta o recorrente que a sentença é nula, pois julga procedente a ação, condicionando-a ao preenchimento de determinadas condições.

Neste quesito, entendo que assiste razão ao recorrente, pois a sentença, de fato, apresenta vício de condicionalidade, violando o art. 492, parágrafo único do CPC.

Com efeito, da leitura do dispositivo da r. Sentença, nota-se que o órgão julgador de origem, conquanto tenha julgado procedente a pretensão autoral, condicionou o comando decisório à verificação de que o ente municipal tenha realizado o pagamento a menor, em inobservância da base de cálculo prevista na Constituição Federal. Confira-se:

CONDENAR o Requerido, Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário e do adicional de 1/3 de férias da parte requerente, com base em sua remuneração integral/total do mês de dezembro de cada ano ou do mês correspondente ao período de férias, respectivamente, caso esteja utilizando base de cálculo diversa à da Constituição Federal.

Em tal situação, considero que para o julgamento da procedência, deveria ter sido verificado previamente se o ente municipal efetivamente pagou as verbas pleiteadas em desconformidade aos marcos normativos elencados na r. Sentença, uma vez que o objeto de controvérsia da demanda é justamente esse, o que não restou devidamente observado na origem.

Tem-se, por conseguinte, a nulidade da r. Sentença que condiciona a procedência do pedido. A aludida modalidade de sentença já foi rechaçada por este e. TJES em outras oportunidades:

APELAÇÃO CÍVEL. [...] AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297 DO STJ. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE
. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2.3. No que concerne à taxa de juros remuneratórios, verifica-se que a r. Sentença condicionou a declaração de sua ilegalidade à apuração, por parte da contadoria do juízo, se a taxa de juros aplicada fora superior à taxa média apurada pelo Banco Central, tratando-se, destarte, de uma sentença condicional, indo de encontro ao disposto no art. 492, parágrafo único, do CPC [...]. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0032243-38.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Rel. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 15/12/2020; DJES 22/01/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CUMUALÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPARTIBILIDADE DE JORNADAS DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO JUDICIAL CONDICIONAL. SEGURANÇA DENEGADA. [...]. 3.
Condicionar a aferição da compatibilidade de horários a um procedimento administrativo futuro implica proferir decisão condicionada, o que é vedado (art. 492, parágrafo único, CPC/2015)
. 4. Segurança denegada por ausência de direito líquido e certo. (TJES; MS 0027618-57.2019.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 21/05/2020; DJES 14/12/2020).

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada. Por fim, verifico que o caso não se encontra em condições de julgamento, uma vez que o pedido do autor, ora recorrido, é ilíquido e não lhe foi oportunizada a liquidação de sua pretensão.

Saliento que o autor não demonstrou planilha de cálculos para conferência dos valores pagos e os efetivamente devidos, limitando-se a anexar sua ficha funcional, e valores exemplificativos, sob o argumento de que pode ser feita a liquidação do pedido em cumprimento de sentença. Ocorre que, a formulação de pedido ilíquido, assim como a prolação de sentença ilíquida são vedados em sede de juizados especiais, conforme art. 38, parágrafo único e art. 52 da Lei 9.099/95, aplicáveis subsidiariamente ao caso. Vejamos:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.

[...]

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

I - as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro Nacional - BTN ou índice equivalente;

Sobre o assunto, colaciono os seguintes entendimentos deste E. Tribunal e dos Tribunais Pátrios:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA LIMITADA AOS PRÓPRIOS JULGADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1) A Lei nº 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais só permite a execução dos seus próprios julgados (art. 3º, § 1º, inc. I) - ou de títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário-mínimo (inc. II). 2) Da mesma forma, a Lei nº 10.259/2001 dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, em seu art. 3º dispôs expressamente caber aos juizados a execução de suas próprias sentenças (art. 3º). 3)
Por sua vez, a Lei nº 12.153/2009, que instituiu os Juizados da Fazenda Pública é omissa quanto ao ponto. Apesar disso, há previsão contida no art. 27, daquele diploma legal, de aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001. 4) A liquidação de sentença pretendida pelo autor da demanda de origem não é aplicável em âmbito dos juizados, eis que nos termos do arts. 38, parágrafo único, e 52, ambos da Lei nº 9.099/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida no âmbito do sistema dos Juizados Especiais, aplicável subsidiariamente aos juizados fazendários por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009
. 5) Deve ser reconhecida a competência da Vara Comum Fazendária para promover o cumprimento individual de sentenças provenientes de outros Juízos, ainda que o valor da causa seja compatível com seu rito abreviado, nos termos da aplicação subsidiária das Leis nº 9.099, 10.259, e do próprio Código de Processo Civil/15 (art. 516, II, CPC). Precedentes. 6) Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo suscitado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. (TJES; CC 0020409-37.2019.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020) (Grifei).

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PEDIDO INICIAL QUE NÃO INDICA QUAIS VALORES TERIAM SIDO PAGOS INDEVIDAMENTE – RECLAMANTE QUE NÃO DETERMINOU QUAL O PERÍODO EM QUE AS TARIFAS FORAM COBRADAS DE FORMA ABUSIVA. PEDIDO ILÍQUIDO QUE ENCONTRA ÓBICE NO ART. 38 DA LEI 9.099/95. FALTA DE MENSURAÇÃO DOS DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais em razão de cobrança de serviços não contratados.2. Em que pese as alegações trazidas em sede de recurso, entendo que a parte autora realizou pedido, que carece de requerimento líquido e certo quanto aos danos materiais, sendo postulado genericamente apenas o ressarcimento dos valores que lhe foram cobrados nos últimos 5 anos.
3. Apesar de ser permitido ao autor fazer pedido genérico, não é admissível a prolação de sentença ilíquida em sede de Juizado Especial, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Por certo que, uma vez julgado procedente o pedido inicial, a sentença seria ilíquida, uma vez que não é possível, da análise dos autos, mensurar ou especificar o dano material sofrido pela parte autora
. Ao contrário do dano moral, o dano material não pode ser presumido, ou seja, sua comprovação é necessária através de provas documentais.4. Sentença de extinção mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002169-06.2017.8.16.0078 - Curiúva - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 16.07.2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKETING PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NA COMERCIALIZAÇÃO DE C MARAS HIPERBÁRICAS. CONTRATO VERBAL.
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS, UM DELES ILÍQUIDO. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. ARTIGO 38 DA LEI 9099/95. PERÍCIA NECESSÁRIA. PROVA DO FATO DEPENDE TAMBÉM DE CONHECIMENTO TECNICO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI 9099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE OFÍCIO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002010-86.2020.8.26.0361; Relator (a): Gioia Perini; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020).

Desta feita, considerando-se que o pedido não encontra-se devidamente delimitado, leva-se a uma elevada dificuldade de defesa à parte requerida, tendo em visto que é ônus desta se defender especificamente (princípio da concentração/eventualidade) das alegações autorais (art. 30, Lei 9.099/95)

Por conseguinte, no presente caso, reconheço,
ex officio
, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial a continuidade da ação cuja pretensão autoral é ilíquida, devendo a sentença ser anulada, e o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Desta forma, entendo ser medida de inteira justiça anular a r. sentença na origem e, por consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito, pois reputo inconciliável a pretensão do autor com o rito do juizado especial fazendário, por se tratar de pedido ilíquido, vedado pelo art. 38, parágrafo único e art. 52 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de piso, por apresentar vício de condicionalidade, violando o art. 492, parágrafo único do CPC e
DECLARO EXTINTO O FEITO
sem resolução do mérito, conforme art. 485, inciso IV, haja vista a iliquidez da pretensão autoral, na forma do art. 38, parágrafo único e art. 52 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)